Tribunal: STF
Processo: AI 152223
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS
NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.SÚMULA
288.
          Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação da
tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288,
cuja compreensão prevalente no Supremo Tribunal foi mantida no
julgamento do Ag 137.645.
          Agravo regimental a que se nega provimento.